Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz do disposto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

III. Razões de decidir
3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
4. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal condiciona a assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, razão pela qual a simples declaração de pobreza gera presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
5. O Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça veda o indeferimento imediato do requerimento com base exclusiva em critérios objetivos, mas admite que o magistrado exija comprovação quando existirem indícios de ausência de hipossuficiência.
6. Os documentos juntados aos autos revelam que a agravante aufere renda mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem demonstração de circunstâncias extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
7. A contratação de empréstimos e despesas ordinárias não configura, por si só, hipossuficiência econômica. Assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mantém-se o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, de forma que a declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil possui mera presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, AI no 0729559-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1o.12.2021; TJDFT, AI no 0725204-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2022.